Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706488-73.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ANDERSON PEREIRA FERREIRA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maxxima - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME (ID no 19770139, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 19599364). 2. Intimem-se os embargados, Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Anderson Pereira Ferreira, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO